Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-21.2024.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010167-21.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DERCI LUIZ DOS SANTOS - CPF: 568.925.439-87 (APELANTE), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DERCI LUIZ DOS SANTOS - CPF: 568.925.439-87 (APELADO), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE DERCI LUIZ DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por Derci Luiz dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, em ação declaratória de nulidade de autos de infração ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegitimidade passiva do autor em relação a dois autos de infração e anular as respectivas multas. A sentença, contudo, impôs ao autor o ônus sucumbencial, mesmo diante da procedência de seus pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o alienante de imóvel rural pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental ocorrida após a venda do bem; e
(ii) saber se, tendo o autor vencido integralmente a demanda, é cabível sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza subjetiva, exigindo prova de autoria, culpa e nexo causal, sendo inaplicável a teoria da responsabilidade objetiva, própria da esfera civil.

4.

Comprovada a lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel rural antes das infrações ambientais, ausente responsabilidade do alienante, inclusive pela ausência de notificação válida no processo administrativo.

5.

Inexistindo culpa concorrente do autor e tendo ele obtido êxito integral na demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

6.

O Estado de Mato Grosso opôs resistência ao pedido, inclusive recorrendo da sentença, o que reforça sua sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Derci Luiz dos Santos provido para inverter o ônus sucumbencial e fixar honorários advocatícios em seu favor.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade administrativa por infrações ambientais é subjetiva, exigindo prova da conduta, culpa e nexo causal. 2. O alienante de imóvel não responde administrativamente por infração ambiental ocorrida após a transmissão da posse e da propriedade do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.10.2020; TJ-MT, Apelação Cível 10134619620208110015, Rel. Agamenon Moreno Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e por Derci Luiz dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração/Interdição/Embargo n. 1010167-21.2024.8.11.0007, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a ilegitimidade passiva do autor relativamente aos Autos de Infração n 210433160/2021 e n 1161004923/2023, anulando as multas ambientais e determinou a expedição de ofícios à autoridade ambiental e à autoridade policial para retificação dos autos de infração, indicando como responsável o adquirente do imóvel, Sr. Jeel Salome Mota, garantindo-lhe o contraditório em sede administrativa. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Derci Luiz dos Santos objetiva a reforma parcial da sentença, na parte que o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega que a sentença menciona a aplicação do princípio da causalidade, fundamentando que quando das autuações administrativas o Apelante não comprovou a efetiva transferência da propriedade do imóvel rural, todavia, foi citado por edital no procedimento administrativo, não podendo ser-lhe imputada omissão.

Aduz que o ônus de comprovar o registro da escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis é do adquirente, e não do alienante, como também no contrato de compra e venda ficou avençado que a obrigação de registro da escritura incumbia ao adquirente.

Argumenta que não há culpa concorrente que autorize a aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que à época das autuações, já havia sido lavrada escritura pública de compra e venda do imóvel, tratando-se de documento público, lavrado por tabelião, dotado de fé pública e de livre acesso, inclusive à Administração Pública, mediante simples consulta ao cartório competente.

Aponta erro da sentença ao julgar o pedido parcialmente procedente, pois seu pedido foi integralmente acolhido, sagrando-se vencedor em 100% na demanda, como também houve resistência do Apelado na lide.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando o Apelado nas custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 316679397, defendendo que pela aplicação do princípio da causalidade o ônus da sucumbência é do apelante, já que a autuação em seu nome ocorreu porque no banco de dados do órgão ambiental seu nome estava cadastrado como proprietário do imóvel rural.

No recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso é pleiteada a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, sob o fundamento de que subsiste a responsabilidade administrativa ambiental do apelado, ainda que indireta, considerando que o imóvel rural permaneceu cadastrado em seu nome nos registros da SEMA/MT.

Defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive os autos de infração ambientais, que somente podem ser afastados mediante prova robusta, o que não se verificou no caso.

Sustenta a inaplicabilidade da teoria da responsabilidade subjetiva no contexto da fiscalização administrativa, sendo suficiente o registro do imóvel em nome do autuado para legitimar a imposição das penalidades, pois se trata de responsabilidade objetiva e
propter rem.

Alega que o apelado não produziu provas suficientes para afastar sua responsabilidade administrativa, podendo, eventualmente, exercer direito de regresso contra o real causador do dano.

Contrarrazões do Apelado no Id 316679396, alegando que na seara administrativa a responsabilidade não é objetiva, tratando-se de responsabilidade subjetiva e pessoal e que o Estado ignora a apresentação de prova documental de alienação do imóvel antes da autuação.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 322112862, sem adentrar no mérito, pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Apelação do Estado de Mato Grosso

A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido da Ação Anulatória, sob o seguinte fundamento e dispositivo:

“ ...quanto ao Auto de Infração n. 210433160, de 15/09/2021, em momento algum houve a vistoria no local das infrações ambientais, para verificação quanto ao efetivo causador do dano ambiental.

Noutra senda, quanto ao Auto de Infração n. 1161004923/2023, apesar de ter ocorrido a inspeção no local do incêndio, a autoridade policial não encontrou ninguém no local.

Assim, em ambas as infrações, ausente a comprovação quanto à Autoria das infrações ambientais.

Doutro lado, a Escritura Pública sob o Id 185251806, faz prova de que houve a compra e venda entre o Autor e JEEL SALOME MOTA, brasileiro, divorciado conforme Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio Matrícula nº 080994 01 55 1976 2 00002 371 0000183 44, do Cartório de Registro Civil de Ouro Verde do Oeste - Estado do Paraná, Lavrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 924.127-2-SESP/PR, expedida em 01/08/2017, inscrito no CPF sob o nº 190.030.999-87, filho de João Francelino Móta e Herminia Salome Móta, natural de Jandaia do Sul - Estado do Paraná, nascido aos 05/08/1950, residente e domiciliado na Rua das Violetas, nº 420, Bairro Primavera, nesta Cidade de Apiacás - Estado de Mato Grosso, aos 22/12/2020, pelo que a ele devem ser imputadas essas infrações ambientais.

No ponto, destaco que, em sede administrativa, a responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental é subjetiva, pessoal, dependendo da comprovação da conduta do agente infrator, sua culpabilidade e o nexo causal entre tal conduta e o dano ambiental. Nesse sentido

(...)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar a ilegitimidade passiva do autor para figurar como infrator no Auto de Infração n. 210433160, de 15/09/2021 e no Auto de Infração n. 1161004923/2023. Em consequência, determino sejam ANULADAS as respectivas multas ambientais lançadas em seu desfavor.

Por sua vez, tendo o Autor comprovado quem é o efetivo causador dos danos ambientais, ou seja, o comprador JEEL SALOME MOTA, brasileiro, divorciado conforme Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio Matrícula nº 080994 01 55 1976 2 00002 371 0000183 44, do Cartório de Registro Civil de Ouro Verde do Oeste - Estado do Paraná, Lavrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 924.127-2-SESP/PR, expedida em 01/08/2017, inscrito no CPF sob o nº 190.030.999-87, filho de João Francelino Móta e Herminia Salome Móta, natural de Jandaia do Sul - Estado do Paraná, nascido aos 05/08/1950, residente e domiciliado na Rua das Violetas, nº 420, Bairro Primavera, nesta Cidade de Apiacás - Estado de Mato Grosso, aos 22/12/2020, OFICIE-SE À AUTORIDADE AMBIENTAL (SEMA), bem como à AUTORIDADE POLICIAL (CORPO DE BOMBEIROS) para que RETIFIQUEM o Auto de Infração n. 210433160, de 15/09/2021 e o Auto de Infração n. 1161004923/2023, indicando o JEEL SALOME MOTA no pólo passivo e oportunizando-lhe o exercício do direito de defesa em sede administrativa.

Diante do Princípio da Causalidade, conforme acima exposto, CONDENO o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.”

A pretensão do Estado de Mato Grosso, para que seja aplicada a responsabilidade objetiva, não comporta acolhimento.

Em matéria ambiental, a responsabilidade administrativa é subjetiva, somente tratando-se de responsabilidade objetiva na esfera civil.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO . LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (EREsp 1 .318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019). 3 . Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa ." 4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF. 5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1459420 SP 2019/0057159-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA . NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. REPRESA FOI CONSTRUÍDA COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuidam-se os autos, na origem, de ação anulatória que visa a desconstituição de auto de infração lavrado em razão de ter a recorrente supostamente construído uma represa sem licenciamento ambiental. 2 . A sanção administrativa, diferentemente da responsabilidade civil por dano ambiental, requer que a multa recaia pessoalmente contra a pessoa do infrator, por seu caráter repressivo e por força do princípio da intranscendência da pena (previsto no art. 5º, inc. XLV, CF/88), que se aplica tanto na esfera criminal como na administrativa. 3 . O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, a saber, depende da demonstração, além do nexo causal entre a conduta e o dano, da existência do dolo ou da culpa (teoria da culpabilidade) do transgressor, distintamente do dano ambiental, para o qual incide a teoria do risco integral e a responsabilidade objetiva. 4. Inexiste nos autos comprovação da prática de qualquer dos núcleos dos tipos infracionais que lhe foram imputados, ressaltando-se que a construção da referida represa foi regular, visto que a instalação-operação da barragem foi licenciada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF). 5 . Ademais, a prova testemunhal produzida indica que a construção da represa, além de ter ocorrido em momento anterior à posse da recorrente no imóvel onde foi constatada a infração, não foi efetuada pela recorrente. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002265-36 .2017.8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PARECER TÉCNICO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. (...). 2 - A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo esta prova, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade.

(TJ-MT 00004367520108110082 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/11/2020)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO POR REALIZAÇÃO DE QUEIMADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS AUSENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, § 3º), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos . 2. Segundo a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental ( Resp. 1 .401.500-PR e AgRg no AREsp n. 62584/RJ). 3 . Embora o auto de infração seja ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, certo é que tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário. 4. De acordo com o Código Florestal: art. 38 ( ...) § 3º Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. 5. Na responsabilidade administrativa, o ônus da prova do nexo de causalidade incumbe ao Estado, na pessoa da autoridade competente para fiscalização e autuação. 6 . Não comprovado o nexo de causalidade, acertada a sentença que concedeu a segurança do mandamus. 7. Recurso desprovido. 8 . Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

(TJ-MT 10134619620208110015 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022)

Desta forma, estando comprovado nos autos que o apelado alienou o imóvel, com transferência da posse, antes da autuação, inexiste nexo causal, pois não foi o apelado o causador do ilícito ambiental.

Destaca-se que ao contrário do que alega o apelante, o apelado comprovou nos autos a alienação da propriedade rural anos antes da autuação.

Ainda, não há que prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos diante da prova robusta da inexistência de nexo causal.

Diante disso, o recurso deve ser desprovido.

Recurso de Derci Luiz dos Santos

O juízo de primeiro grau aplicou o princípio da causalidade, condenando o Apelante nas verbas de sucumbência, atribuindo-lhe culpa concorrente porque “
quando das autuações administrativas, em momento algum, o Autor comprovou a efetiva transferência da propriedade do imóvel rural sob matrícula 1252 junto ao Cartório do RGI da Comarca de Apiacás, nos termos do artigo 1.245 do CC.”

Todavia, o próprio juízo reconheceu que:

“... toda a atuação da autoridade ambiental se deu de forma remota, através do monitoramento de imagens satélite, conforme expresso na cópia do processo ambiental sob o Id 176153260.”

Logo, quanto ao Auto de Infração n. 210433160, de 15/09/2021, em momento algum houve a vistoria no local das infrações ambientais, para verificação quanto ao efetivo causador do dano ambiental.

Noutra senda, quanto ao Auto de Infração n. 1161004923/2023, apesar de ter ocorrido a inspeção no local do incêndio, a autoridade policial não encontrou ninguém no local.”

Desta forma, não havia como o Apelado apresentar ao órgão ambiental a escritura de compra e venda, se quando das autuações, nos anos de 2021 e 2023, não era mais o proprietário, tampouco possuidor, pois vendeu a área rural em 2018 e sequer teve conhecimento de tais autuações.

Não bastasse isso, nos dois processos administrativos, de 2021 e de 2023, o apelado foi citado por edital, pois o AR da notificação enviada via postal foi devolvido sem entrega como “não procurado” nos dois processos, conforme se verifica da íntegra dos processos administrativos juntados com a inicial.

Portanto, não havia como o apelado apresentar defesa e comprovar que não cometeu as infrações, pois como consta da inicial, somente teve conhecimento de que haviam processos ambientais contra si depois de encerrados com homologação dos autos de infração.

Ainda, não pode ser atribuída ao apelante a obrigação de registrar a Escritura de Compra e Venda, tendo em vista que é obrigação do adquirente tal registro. Ao apelante cabia comprovar que foi lavrada a escritura, do que se desincumbiu.

Destaca-se que a cláusula sétima do contrato firmado entre as partes estabeleceu a responsabilidade do comprador pelo registro, com o pagamento de todas as despesas necessárias para a transferência perante o respectivo Serviço Notarial de Registro de Imóveis.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO . OBRIGAÇÃO DA COMPRADORA. PACTO CONTRATUAL DESCUMPRIDO. RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA DIANTE DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, AINDA QUE O BEM QUE O BEM TENHA SIDO VENDIDO PARA TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . SENTENÇA MODIFICADA, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A parte compradora tem obrigação de registrar a escritura de compra e venda do imóvel, regularizando, assim, a titularidade junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que a vendedora não seja cobrada em relação ao IPTU de imóvel que não é mais de sua titularidade . 2. Previsão contratual da obrigação do comprador de realizar a devida transferência do imóvel, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, cuja inobservância acarreta a responsabilização pelos danos advindos. (...)

(TJ-CE 0101325-12.2019 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Por tais razões, não há como se atribuir culpa concorrente ao Apelante pela autuação ter sido realizada em seu nome.

Ainda, o Estado de Mato Grosso resistiu à pretensão, ofertou contestação, interpôs recurso de apelação.

Dessa forma, deve ser parcialmente reformada a sentença, a fim de condenar o Apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais, todavia, é descabida a condenação ao pagamento de custas, diante da isenção da Fazenda pública e o fato de que o apelante não recolheu custas, que devam ser reembolsadas, pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e DOU PROVIMENTO ao recurso de Derci Luiz dos Santos, a fim de reformar, em parte a sentença, para inverter o ônus sucumbencial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa na primeira faixa do inciso I §3º do art. 85 do CPC e 8% na segunda faixa, inciso II do §3º do art. 85 do CPC.

Diante do desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso, majoro em 1% os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025